Tribunal: STF
Processo: RHC 114190
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é fixado, presentes os parâmetros do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais. Sendo a pena-base estabelecida no mínimo previsto para o tipo e a final em quantitativo inferior a quatro anos, não se tratando de condenado reincidente, impõe-se o regime aberto. 



    PENA RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO PELA DE DIREITOS. Considerada a óptica segundo a qual a substituição não é suficiente à repressão do crime, descabe cogitar de ilegalidade no que indeferida a substituição.